Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Pretende a agravante que a avaliação seja realizada por Oficial de Justiça.
1.1. Configura prerrogativa do magistrado, na condução do feito, deliberar sobre a forma como será produzida a prova.
1.2. Por considerar necessária a presença de conhecimento técnico específico para mensurar os locativos médios do imóvel que serão objeto de posterior indenização, acertadamente nomeou o juízo a quo profissional técnico para a tarefa.
2. O sistema processual confere ao juiz a prerrogativa de larga força personalíssima que está associada ao fenômeno do seu íntimo convencimento, de sorte que assim a prova, até mesmo ex officio, haverá de ser precisa para dissipar dúvidas ou fornecer elementos seguros à convicção que se formar e dar lastro ao julgamento. Por essa razão não há de ser mitigado o poder discricionário que a lei assegura ao juiz na condução da instrução.
2.1 Com efeito, sobreleva registrar que a nomeação de perito é prerrogativa exclusiva do juízo, na condução da marcha processual. Como auxiliar do juízo, o perito é responsável por esclarecimentos técnicos hábeis e necessários à solução do litígio, e o pagamento de seus honorários segue o disposto no artigo 95 do CPC.
3. Não representando defeito de natureza processual ou material, é incensurável a decisão que direciona a marcha processual. A própria previsão contida no Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça afasta a atuação do Oficial de Justiça na avaliação de bens “quando exigidos conhecimentos técnicos especializados” (artigo 175, III).
4. A despesa decorrente da prática do ato processual será rateada entre as partes, na forma prevista no comando judicial impugnado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.